Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. QUANTIA HOMOLOGADA. DIFERENÇA EXORBITANTE. PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A DO CPC.
1. Efetivada a impugnação da decisão que busca determinar a fixação dos honorários advocatícios, não se opera a preclusão.
2. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase.
4. Na oportunidade do julgamento dos REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 877.883/SP, REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
5. Mostra-se possível a flexibilização do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), havendo distinguishing quando a interpretação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, conduzir a situações que gerem à parte sucumbente uma condenação injusta e violadora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Julgados do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso parcialmente provido.